Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que, antes de cumprir a ordem de devolução à instância originária (ID 38459718), proceda conforme o requerido pela douta Procuradoria de Justiça no ID 38600241. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora